Tribunal: CARF
Processo: 17546.000753/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000753/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.731 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MULTI GLASS VIDRARIA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/05/2002 a 29/02/2004
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 05-21.307, pela 9a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP, às fls. 74/78:
Trata o presente lançamento de diferenças de contribuições devidas sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e valores devidos a Terceiros, e não
recolhidas à Seguridade Social.
Conforme Relatório Fiscal de folhas 16, os fatos geradores foram os valores informados
em RAIS- Relações Anuais de Informações Sociais e ainda em GFIP - Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia e informações à Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000753/2007-35
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000753/2007-35

Na data de sua consolidação, mencionado crédito importava em R$ 31.409,29 (Trinta e
um mil, quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos) incluídos juros e a multa de
mora.
Tempestivamente, a empresa notificada impugnou o lançamento alegando em síntese:
a) Que o que se pretende combater com a presente defesa, não é a dívida originária de
R$ 31.409,29 apontada na NFLD;
b) Que a empresa passa por inúmeras dificuldades financeiras, mas não pode aceitar
pacificamente a aplicação da taxa SELIC como forma de correção adotada pela
Previdência;
c) Que no Direito Tributário, os juros moratórios devem ser contados à taxa de 1% ao
mês, conforme caput e § 1° do artigo 161 do Código Tributário Nacional;
d) Que a taxa SELIC é calculada pelo comitê de Política Monetária do Banco Central,
com base em fatores externos, como: nas exportações, nos indicadores de consumo, e
faturamento do comércio;
e) Requer que o cálculo dos juros seja refeito, por medida de justiça.
Não junta documentos.
Da diligência fiscal:
Em 17 de Julho de 2007, conforme Resolução n° 1.428 da 9a. Turma de Julgamento da
DRJ Campinas, foi o julgamento transformado em diligência, uma vez que o relatório
fiscal era omisso em relação à origem do lançamento, do qual não constava informação
se a notificada era optante pelo SIMPLES, e ainda que faltavam os relatórios
denominados: RDA, RADA e RL.
Às folhas 54/56 consta manifestação do auditor fiscal notificante informando:
- Que o presente lançamento ser refere unicamente à rubrica segurados;
- Que a empresa é optante do SIMPLES desde 20.03.2002;
- Que os valores constantes do lançamento tiveram origem na RAIS;
-Que a presente notificação não está relacionada com denúncia de possível apropriação
indébita por parte do contribuinte.
Ciente a empresa notificada do despacho do auditor, esta apresentou nova impugnação
alegando:
f) Que traz as mesmas razoes da impugnação anterior;
g) Que é optante do SIMPLES;
É a síntese do necessário.
A autoridade julgadora explica que a impugnante questionou, apenas, o cálculo
dos acréscimos legais, decidindo ser legítima a correção à taxa Selic.
Ciência efetivada em 29/1/2009, conforme AR à fl. 109.
Recurso voluntário formalizado em 2/3/2009, às fls. 111/116.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000753/2007-35

O recorrente repisa a argumentação da impugnação em relação à taxa Selic.
Consigna ter feito, após a fiscalização, depósitos espontâneos.
Ratifica não haver indicação, no Relatório Fiscal, de ser optante do Simples desde
sua constituição e a ausência dos relatórios RDA, RADA e RL.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Juros Selic
Quanto à aplicabilidade dos juros à taxa Selic, a Súmula CARF no 4 consolidou o
entendimento administrativo:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Judicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, com base na
sistemática de recursos repetitivos, a legitimidade da aplicação da taxa Selic aos débitos
tributários, no Resp 1.111.175/SP.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA
PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito
tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros
ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência
do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos
anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como
termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse
entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos
EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000753/2007-35

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art.
543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
Com efeito, legítima e legal a incidência da taxa de juros Selic.
Recolhimentos
No que concerne aos recolhimentos efetuados após a conclusão do procedimento
de fiscalização, seu processamento cabe à unidade preparadora da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o domicílio tributário do recorrente, apta a apropriar os pagamentos ao débito
constituído pelo lançamento, não havendo que se mencionar a nulidade da autuação.
Outrossim, não há espontaneidade quando o recolhimento ocorre após o início do
procedimento administrativo, ex vis p. u. do art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138...
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Opção pelo Simples
A retificação do descritor do levantamento e da base de cálculo do lançamento
após a autoridade lançadora identificar ser o contribuinte optante do Simples e a ausência dos
relatórios RDA, RADA e RL não inquinam o procedimento de fiscalização.
A Resolução no 1.428, de 17/7/2007, às fls. 51/52, converteu o julgamento em
diligência, tendo reaberto o prazo para manifestação do contribuinte em honra aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Assim se pronunciou a DRF/Guarulhos às fls. 55/57:
1.1 A defendente é optante do SIMPLES desde a sua constituição em 20.03.2002, como
comprova tela de consulta CONEST - MPS/SRP/INSS - Sistema de Arrecadação -
DATAPREV, fls. 49 . Portanto, realmente houve um lapso desta fiscalização ao não
citar tal situação no relatório fiscal, e neste ainda constar em seu item um, que as
contribuições são da parte dos segurados e da empresa, devidas ao FPAS e à terceiros.
Trata-se na verdade de lançamento de contribuições previdenciárias somente da parte
dos segurados devidas ao FPAS.
1.2 Quanto aos valores lançados no DAD, estão corretos, bem como os demais itens do
Relatório Fiscal e anexos da NFLD, principalmente no que se refere aos fundamentos
legais do débito, fls 08/09 , da CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS, da EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, das CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS POR AFERIÇÃO INDIRETA, da competência para fiscalizar, dos
acréscimos legais e do prazo e obrigação do recolhimento para empresas em geral. (...)
...
1.3 - Quanto a ausência dos relatórios RDA, RADA e RL, temos a esclarecer, quanto ao
RDA - Relatório de Documentos Apresentados, e RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, que nenhum documento de arrecadação foi utilizado neste
levantamento, como fica implícito no item 3 do relatório fiscal acima transcrito, e ora
explicitamos: Em algumas das competências deste lançamento, 05.2002, 08.2002,
11.2002, 10.2003, 01.2004 e 02.2004, a defendente havia declarado em GFIP, valores
inferiores aos declarados em RAIS, e nas competências 13.2002 e 13.2003, não
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.731 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000753/2007-35

declarou valor algum em GFIP. Foi lavrada então a NFLD N° 37.063.278-8 com os
valores confessados pela empresa em GFIP, separadamente, a uma para aplicar-se a
redução da multa em 50%, e a duas para que a contribuição do segurado ali declarada e
não paga, fosse objeto (como foi), de Representação Fiscal Para Fins Penais. Os poucos
recolhimentos efetuados pela empresa, nessas competências foram abatidos nessa
NFLD que teve por base a GFIP. Assim sendo o lançamento em tela refere-se a
contribuições incidentes sobre a diferença entre os valores declarados na RAIS e na
GFIP. Como consta no item 3 do relatório fiscal, o DAD tem demonstrado a
contribuição devida apurada com a base RAIS, com a subtração como “créditos
considerados - diversos”, os valores lançados na NFLD base GFIP. Cabe ressaltar que
embora na fase de levantamento, seja informado na digitação de documentos
apresentados o tipo de documento NFLD e respectivo número debcad, o Sistema Safis,
o transporta para o DAD como “Créditos Considerados – Diversos”. Quanto ao RL -
Relatório de Lançamentos, os valores da remuneração constantes na RAIS, estão
elencados mês a mês, também no DAD , como “Base de Calículo”, “01 SC
Empreg/avulso”.
...
2 Assim sendo, não houve omissão/imprecisão na descrição do levantamento. Está claro
no relatório fiscal, que o mesmo foi embasado na RAIS, a fundamentação legal está
correta, bem como os demais anexos da NFLD. A simples omissão no relatório fiscal de
que a empresa era optante do SIMPLES, não prejudicou a sua defesa, pois essa situação
é de pleno conhecimento da defendente, e conforme o DAD, na forma do beneficio
legal , o lançamento não contempla contribuições da parte empresarial ou para terceiros,
apenas contribuições da parte dos segurados, constando ainda discriminado no DAD,
mês a mês, a base de calculo constante na RAIS, a aplicação da alíquota mínima de 8%,
e a resultante contribuição devida.
A luz da alínea “h” do § 2o do art. 3o da Lei n. 9.317/96, a opção pelo Simples não
exclui a observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas relativas à contribuição à
seguridade social dos segurados, tendo a fiscalização destacado que houve exigência apenas
desta parcela, não da cota patronal e de terceiros. Por este prisma, procedente o lançamento.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital